Tribunal: TJSP
Processo: 1005112-25.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Inconformismo da ré contra procedência da ação, para condená-la a reparar as patologias endógenas e naturais, no prazo de 90 dias, e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Pleito de reforma. Não cabimento. Parcialidade da perita não vislumbrada. Auxiliar que manteve a equidistância e bem

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Inconformismo da ré contra procedência da ação, para condená-la a reparar as patologias endógenas e naturais, no prazo de 90 dias, e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Pleito de reforma. Não cabimento. Parcialidade da perita não vislumbrada. Auxiliar que manteve a equidistância e bem cumpriu sua função quanto à elucidação da controvérsia. Danos efetivamente constatados pela prova técnica. Reparação devida e de incumbência da ré. Prazo para cumprimento da obrigação que se mostra adequado e não comporta extensão. Anomalias apuradas que extrapolam o mero aborrecimento, por frustrarem a legítima expectativa do consumidor em adquirir imóvel novo. Danos morais caracterizados. Montante razoável e proporcional, arbitrado em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.